Tribunal: TJDFT
Processo: 0700755-61.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de tráfico de drogas (privilegiado). Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Dosimetria da pena. 1a Fase. Pena-base fixada no mínimo legal. 2a Fase. Atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Pretensão da defesa técnica de redução da pena intermediária aquém do mínimo legal. Improcedência. Observância das balizas previstas no art. 59 do CP e no preceito secundário do tipo penal incriminador. Súmula 231 do STJ e precedente do STF. Pena definitiva correta. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido.